Tribunal: TJDFT
Processo: 0715655-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INVIABILIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na possibilidade da manutenção da penhora de 30% (trinta por cento) dos valores bloqueados em conta corrente da agravante, sob o fundamento de se tratar de verba salarial.
II. A fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No mais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o).
III. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou a possibilidade da penhora excepcional da verba salarial do devedor aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475/MG e do EREsp no 1.874.222/DF).
IV. No caso concreto, os rendimentos percebidos pela devedora (menos que dois salários-mínimos), se destinados à satisfação do crédito imporão dificuldades de subsistência aptas a abalarem o mínimo existencial.
V. Constatada a natureza alimentar do valor bloqueado e a aparente ofensa à dignidade da devedora e de sua família, inviável a manutenção do bloqueio, devendo a verba ser liberada em favor da parte agravante.
VI. Agravo de instrumento provido.